Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DA RESIDÊNCIA DO MENOR POR DECISÃO JUDICIAL. LAR PATERNO. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. A modificação, ainda que provisória, da guarda da criança, que passou a residir exclusivamente no lar paterno, impõe seja afastado o pagamento da verba alimentar, sob risco concreto de desvirtuamento dos valores em notório e imediato prejuízo ao recorrente, especialmente diante do caráter irrepetível da verba.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.